Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0722706-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por JFE 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. A agravante sustenta a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no RE no MS n. 22.750/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024). Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC,verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos de competência do Presidente, previstos em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID no 62271606. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004